Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-51.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003228-51.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITADO), FLAVIA SILVA REZENDE - CPF: 051.654.801-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 052.384.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO ARTIGO 33 DA LEI 11.340/2006 – VARA JUDICIAL CRIMINAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Apesar de a Comarca de Primavera do Leste não contar, estruturalmente, com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por se tratar de norma especial, de natureza cogente, aplica-se o art. 33 da Lei 11.340/2006.

2 - A atribuição dos Estados, na figura do Poder Judiciário, atinente à organização judiciária não afasta a prerrogativa do legislador infraconstitucional de estabelecer regras sobre o processo e, em consequência, editar normas que acabam por influenciar a atuação dos órgãos jurisdicionais locais.

3 - O Juiz da Vara Criminal terá mais elementos para dar o tratamento adequado à Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1007580-72.2020.8.11.0037 ajuizada por vítima de violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 1003228-51.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
em face do
Juiz Titular da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
para processar e julgar a Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1007580-72.2020.8.11.0037 ajuizada por
Flávia Silva Rezende
em face de
Maurício Marques de Oliveira Caldas.

A Ação Indenizatória tem como causa de pedir violência doméstica, e objetiva a reparação dos danos causados ao aparelho celular e à motocicleta da vítima.

A Juíza Suscitante fundamentou que, na Comarca de Primavera do Leste, não há estrutura organizacional de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, motivo pelo qual declinou da competência para a Vara Criminal, à luz do art. 33 da Lei 11.340/2006, cujo dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 19.

Considerando que o Juiz da Vara Criminal também se declarou incompetente para o julgamento da causa, a Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste suscitou o conflito negativo.

Recebida a inicial, determinei que o Juízo Suscitado fosse oficiado para manifestação, tendo prestado as informações no ID 81154489.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido, confirmando-se a competência do Juízo Suscitado.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021